Tribunal: STF
Processo: HC 245443
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.G.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.320.625/ES (evento 9).



    O paciente  foi condenado à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta que a condenação do paciente “é sustentada apenas pela declaração da menor, não devendo, com isso, prosperar, uma vez que, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a criança foi ouvida somente uma vez mais de meia década antes da prolação da sentença, quando esta tinha quatro anos de idade.”. Alega ausência de provas de autoria. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - No caso, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, considerando a incidência da Súmula n. 83, do STJ. 



    III - Caberia ao agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes desta Corte Superior, a desarmonia do julgado ou a ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu. De fato, não foram trazidos para exame acórdãos deste Tribunal Superior alusivos à questão da relevância probatória da palavra da vítima em caso de crime sexual, contemporâneos ou supervenientes aos indicados pela Corte local na decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da “i) incidência da Súmula n. 7, STJ, pois a análise das questões suscitadas implicaria revolvimento fático-probatório; e ii) aplicação da Súmula n. 83, STJ, ao argumento de que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (fls. 355-357)”. Já na Corte Superior, “o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido, pois a Defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre”.



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente